Tribunal: TJBA
Processo: 8029166-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029166-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON COSTA BISPO

Advogado(s)
:
JEFFERSON COSTA BISPO

AGRAVADO: MATHEUS ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR FABIANO NASCIMENTO DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL REALIZADA EM ENDEREÇO INCORRETO. COMPARECIMENTO INSUFICIENTE PARA SUPRIR A NULIDADE. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA CITAÇÃO E SEM APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ENTENDIMENTO DO STJ. REVELIA INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON COSTA BISPO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 8133404-95.2020.8.05.0001, que rejeitou a arguição de nulidade da citação, considerou o réu revel e anunciou o julgamento antecipado da lide. O Agravante alegou que a citação foi realizada em endereço no qual não mais residia e que, embora sua advogada anteriormente constituída tenha peticionado nos autos, tal manifestação não supre a nulidade do ato citatório, pois a procuração não lhe conferia poderes específicos para receber citação e não houve qualquer ato de defesa apresentado.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da citação enviada a endereço incorreto e a possibilidade de suprimento da nulidade pela atuação de advogado sem poderes específicos para citação e que não apresentou defesa, à luz do art. 239, § 1º, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
A citação é condição essencial à validade do processo, e seu vício compromete todos os atos subsequentes.
Restou comprovado nos autos que o Agravante não mais residia no endereço para o qual foi enviada a citação postal, o que torna o ato nulo.
O comparecimento posterior nos autos por meio de advogada sem poderes para receber citação e que apenas requereu dilação de prazo não é suficiente para configurar comparecimento espontâneo válido, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
A decretação de revelia, baseada nesse comparecimento insuficiente, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A citação realizada em endereço incorreto é nula, quando demonstrado que o réu não mais residia no local. 2. O comparecimento espontâneo somente supre a ausência de citação quando o advogado possui poderes específicos para recebê-la e realiza ato de defesa. 3. A simples petição protocolada por advogado sem poderes para citação e sem apresentação de defesa não sana a nulidade do ato citatório."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 238 e 239, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.709.915/CE; AgInt no AREsp 1.468.234/GO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8029196-87.2025.8.05.0000
, de Prado, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte: a) Declarar a nulidade da citação do Agravante, JEFFERSON COSTA BISPO, e de todos os atos processuais que dela dependam, notadamente a decisão que decretou sua revelia. b) Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura do prazo para apresentação de defesa (contestação) pelo Agravante, a contar da sua devida intimação acerca do presente acórdão
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça